Tribunal: STF
Processo: HC 246608
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Souza da Silva, em favor de Lucas Oliveira Vieira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 848.164/SP.



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.165 dias-multa, pelo crime dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. (eDOC 1)



    Sustenta, inicialmente, a ilegalidade das provas obtidas mediante ingresso dos policiais militares, sem autorização judicial, no quarto de hotel em que hospedado o paciente.



    Argui, de outro lado, que não foi informado ao corréu Érico Rodrigues dos Santos o seu direito ao silêncio, de modo que este acabou por informar aos policiais a respeito do paciente, sendo ilícita, dessa forma, sua prisão em flagrante.



    No mais, entende que a exasperação da pena base para 8 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 833 dias-multa é desproporcional e viola o princípio da individualização da pena.



    Destaca, ainda, que a reincidência não pode ser considerada como circunstância agravante e, ao mesmo tempo, como circunstância judicial.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a declaração de nulidade da prisão e de todo o processo, ante a contaminação das provas que o instruíra. Subsidiariamente, “requer seja reconhecida as violações ao princípio da individualização da pena por falta de fundamentação idôneas e critérios proporcionais para exasperação da pena base em relação as frações vetoriais, bem como reconhecido a dupla punição r força do princípio ne bis in idem, é vedada a utilização da mesma condenação para reconhecer os maus antecedentes e a reincidência”. (p. 14)



    O ato coator transitou em julgado em 13.08.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Quanto ao ingresso dos policiais militares no quarto de hotel em que hospedado o paciente, trata-se de matéria já analisada nos autos do RHC 218.670, Dje. 08.09.2022. 



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    No que remanesce, colho os seguintes trechos da sentença condenatória:



    “RÉU L.O.V. 



    Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Possui antecedentes criminais (Processo nº 1634620158120033 - fls. 281). Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente. Considerando as circunstâncias do delito, diante da natureza e quantidade expressiva de entorpecente apreendido em poder do réu, a saber, 1.261 invólucros, contendo 674,16 kg de maconha, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa. 



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Processo nº 10032220168120033 fls. 281; e Processo nº 4833320148120033 fls. 283), motivo pelo qual aumento a pena em 1/5, resultando em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa. 



    Na terceira fase, observo a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, em razão da prática do delito entre Estados da Federação, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1165 (mil, cento e sessenta e cinco) dias-multa. 



    Da análise dos autos, deixo de aplicar o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente, não possui bons antecedentes, assim como pela grande quantidade de droga apreendida (674,16 kg), o que demonstra, dadas as circunstâncias do caso concreto, que o acusado se dedica a atividades criminosas”. (eDOC 9, p. 9-10)



    Como se nota, diversamente do que sustenta o impetrante, a Magistrada valeu-se de ações penais distintas para majorar a pena-base como maus antecedentes (Processo 1634620158120033) e para exasperar a pena, na segunda fase, em razão da reincidência (Processos 10032220168120033 e 4833320148120033). Não há que se falar, portanto, em bis in idem. Nesse sentido:



    “Ementa: Habeas Corpus. Maus antecedentes e reincidência. Violação do princípio do non bis in idem. Inexistência. Ações penais e condenações distintas. Exacerbação da pena. Fundamentação. Ocorrência. Existência de circunstâncias desfavoráveis. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato – a mesma condenação definitiva anterior – é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal), nada impedindo que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos” (HC 99.044/SP, rel. min. Ellen Gracie, DJE nº 81, divulgado em 06.05.2010). Não cabe reexaminar os elementos de convicção essenciais ao estabelecimento da sanção penal, porque necessária, para tanto, a concreta avaliação das circunstâncias fáticas e probatórias subjacentes aos critérios legais que regem a operação de dosimetria da pena, o que é incompatível com a via processual do habeas corpus. Ordem denegada”. (HC 98083, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje. 20.02.2013).



    Destaco, ainda, que a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Por fim, a questão relacionada a não informação do corréu quanto ao seu direito ao silêncio demanda o revolvimento fático e probatório constante dos autos, providência descabida na via eleita. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente